Tribunal: STF
Processo: ARE 1310262
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória c.c tutela antecipada e repetição de indébito - IPTU dos exercícios de 2017 e seguintes - Município de Guarulhos - Lançamento efetuado com fundamento na Lei Municipal nº 6.793/2010 - Imóvel residencial em construção - Insurgência contra sentença que julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade material do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.793/2010 e a nulidade do lançamento do IPTU do exercício de 2017 e seguintes fundados no referido diploma legal - Alegação de violação do princípio da separação dos poderes ante a declaração da inconstitucionalidade do inciso II, do artigo 3º, da Lei 6.793/2010 mediante controle difuso e legalidade do lançamento com fundamento nos artigos 26 e inciso II, artigo 3º, ambos da Lei Municipal nº 6.793/2010 - Inconstitucionalidade do inciso II, do artigo 3º, da Lei 6.793/2010 afastada no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0052660-44.2018.8.26.0000, C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Alíquotas diferenciadas em razão da seletividade (localização e uso) e essencialidade (imóvel construído ou ainda em construção) - Ausência de progressividade sancionatória - Legalidade do lançamento - Sentença afastada - Recurso provido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII; 156, inciso I, §1º, inciso II; 170, inciso III, e; 182, §§ 2º e 4º, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente